Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703843-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GIANI ROUBE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOSE DE VASCONCELOS NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a internação em leito de apartamento, assim como a realização de exames, tratamentos e materiais necessários indicados à agravada pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 enquanto não houver o cumprimento (autos de no 0700379-38.2022.8.07.0007, ID no 112622119, págs. 1-3). 2. Posteriormente a decisão foi integrada para que a determinação fosse cumprida no prazo de 12 horas, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (ID no 112795272). 3. Em suas razões, a agravante, em suma, sustenta que o procedimento médico-hospitalar pleiteado pela agravada ainda está em regime de carência contratual, pois as internações somente poderiam ser autorizadas pelo prazo de até 24 horas em casos de urgência e emergência ou de 180 dias nas demais situações. 4. Defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito da agravada, tampouco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Esclarece que a negativa de cobertura foi pautada nas disposições contratuais, as quais seguem a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (Resolução no 195/2009, art. 6o), assim como as disposições constantes na Lei no 9.656/98. 6. Questiona o prazo para o cumprimento da obrigação, assim como o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, pois seria desproporcional e desarrazoada, ensejando enriquecimento sem causa, uma vez que não constou limitação, o que desvirtuaria a natureza das astreintes. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma, eximindo-a de qualquer penalidade. 8. Preparo (ID no 32539287, págs. 1-2). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 11. A petição inicial, distribuída em 12/1/2022, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 112623499, pág. 20) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes, conforme ID no 112623500. 12. Apesar de a agravante sustentar que a internação não poderia ser autorizada em razão da carência prevista em contrato ou que deve ser limitada às primeiras 24 horas, os documentos médicos apresentados destacam que o atendimento da agravada ocorreu em regime de urgência (ID no 112623499, pág. 22). 13. A orientação do STJ, conforme entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 597, reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". 14. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas ou vinte e quatro horas, pois a agravante garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos e a restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Precedentes: Acórdão no 1276271 e no 1273529. Entender de forma diversa violaria o teor da Súmula no 302 do STJ. 15. Os relatórios médicos apontam a necessidade de internação com urgência da agravada para tratar quadro agudo de cólica nefrética não específica, com pedido de avaliação pela urologia, mantendo jejum e início de antibiótico (ID no 112623499, pág. 22). 16. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 17. Verificando-se a urgência na internação da agravada para tratar quadro de cólica nefrética identificada por exames clínicos e laboratoriais, seguindo indicação da médica que acompanha a paciente, o atendimento deve ocorrer o mais breve possível, sob pena de agravamento do quadro de saúde. 18. Nesse aspecto é possível a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009): “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 19. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1351245, 07116327820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada, não pode recusar o tratamento solicitado pela médica especialista que a acompanha, sob alegação de que deveria ser observado o prazo de carência previsto em contrato. 21. Demonstrada a necessidade de internação da agravada em regime de urgência, a probabilidade do direito não pode ser afastada em juízo de cognição sumária, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, não se mostra desarrazoada ou desproporcional. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 23. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da agravada, a internação e o tratamento devem ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 24. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 25. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 28. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO